Tribunal: TJPA
Processo: 0808274-26.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808274-26.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: NELSIKLEBER FURTADO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – No
Novo Código de Processo Civil
, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo
1.022
do
CPC/2015
.

2- Verificada o erro material contido no v. Acórdão, acolho os embargos de declaração, para sanar o erro material encontrado, para que onde se lê no Acórdão: “ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, negando-lhe provimento nos termos do Voto da Relatora.” Leia-se: “ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, dando-lhe provimento nos termos do Voto da Relatora”, mantendo-o nos demais termos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los, para sanar o erro material
, mantendo, quanto ao mais, os fundamentos do Acórdão Id nº 2304130.

Belém (PA),
01
de junho de 2020.

Desembargadora

Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, Proc. nº 0808274-26.2018.8.14.0000,
opostos por

BANCO DO ESTADO DO PARÁ -

BANPARÁ
contra o Acórdão que julgou o Agravo de Instrumento (Id nº 2304130) que deu negou provimento ao recurso do Agravante,
para reformar
in totum
a decisão agravada em todos os seus termos.

O BANPARÁ interpôs os presentes embargos de declaração alegando a existência erro que leva a contradição no v. Acordão, pois embora o voto e a ementa manifestem pela procedência do recurso, no Acórdão constou o desprovimento do mesmo. (Id nº 2332204)

Pelo exposto, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para sanar o erro material para que seja sanada a contradição.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Isto posto, verifico que embora o apelante fale em contradição, trata-se na realidade de erro erro material, pois do dispositivo constou voto pelo conhecimento e provimento do recurso, para cassar a decisão agravada, nos termos da fundamentação lançada (Id nº 1701131-Pág 4). Logo, percebe-se que o erro material encontra-se apenas no Acórdão que equivocadamente registrou a negativa de provimento ao recurso.

Assim, deve ser sanado tal erro para que onde se lê no Acórdão: “ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.” Leia-se: “ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
dando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para sanar o erro material encontrado
, para que onde se lê no Acórdão: “ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.” Leia-se: “ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
dando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora”, mantendo-o nos demais termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA),
01
de junho de 2020.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 10/06/2020